Tribunal: STM
Processo: 7000933-55.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO DE USO. ART. 241 DO CPM. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CONFISSÃO. FASE PRÉPROCESSUAL. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DE VIATURA. INTENÇÃO DE DEVOLUÇÃO. ACUSADO. POSSE DA CHAVE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FURTO DE USO. CONFIGURAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONSTATAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
As declarações prestadas em sede pré-processual podem ser utilizadas pelo magistrado, mesmo que não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas outras provas dos autos.
O militar que, sem autorização, subtrai, para uso momentâneo, viatura das Forças Armadas de seu local designado comete o crime de furto de uso, mesmo que tenha a posse das chaves do automóvel.
Devem ser condenados os acusados sempre que o conjunto probatório conferir certeza suficiente quanto à configuração da autoria e da materialidade delitivas.
Recurso provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000933-55.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANDERCLEY REIS DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
APELADO: ALACI EDUARDO DA CONCEIÇÃO RENDEIRO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL, PARA REFORMANDO A SENTENÇA, CONDENAR O CB
MAR ANDERCLEY REIS DOS SANTOS JÚNIOR E O EX-MARINHEIRO ALACI
EDUARDO DA CONCEIÇÃO RENDEIRO, À PENA DE 45 (QUARENTA E CINCO)
DIAS DE DETENÇÃO, COMO INCURSOS NA PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA
PELO ARTIGO 241, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
O BENEFÍCIO DO "SURSIS" DA PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS,
MEDIANTE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 626 DO CPPM,
EXCETUANDO-SE SUA ALÍNEA "A", COM REGIME DE CUMPRIMENTO DA
PENA EM REGIME ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP,
E COM O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES VOTAVAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E
MANTINHAM INALTERADA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000933-55.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANDERCLEY REIS DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
APELADO: ALACI EDUARDO DA CONCEIÇÃO RENDEIRO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO DE USO. ART.
241 DO CPM. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CONFISSÃO. FASE PRÉ-
PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DE
VIATURA. INTENÇÃO DE DEVOLUÇÃO. ACUSADO. POSSE DA
CHAVE.
AUSÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO.
FURTO
DE
USO.
CONFIGURAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONSTATAÇÃO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
As declarações prestadas em sede pré-processual podem ser utilizadas pelo
magistrado, mesmo que não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas
pelas outras provas dos autos.
O militar que, sem autorização, subtrai, para uso momentâneo, viatura das
Forças Armadas de seu local designado comete o crime de furto de uso, mesmo
que tenha a posse das chaves do automóvel.
Devem ser condenados os acusados sempre que o conjunto probatório conferir
certeza suficiente quanto à configuração da autoria e da materialidade delitivas.
Recurso provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao apelo ministerial, para, reformando a
sentença, condenar o Cb Mar ANDERCLEY REIS DOS SANTOS JÚNIOR e o ex-
Marinheiro ALACI EDUARDO DA CONCEIÇÃO RENDEIRO à pena de 45 (quarenta e
cinco) dias de detenção, como incursos na prática delitiva tipificada no artigo 241, parágrafo
único, do Código Penal Militar, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento dos requisitos do artigo 626 do CPPM, excetuando-se sua alínea
"a", com regime de cumprimento da pena em regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea
"c", do CP, e com o direito de recorrerem em liberdade.
Brasília, 06 de junho de 2024.
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362511 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(evento 1, doc. 2) contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu o Cb Mar ANDERCLEY REIS
DOS SANTOS JÚNIOR e o ex-MN ALACI EDUARDO DA CONCEIÇÃO RENDEIRO da
prática delitiva tipificada no artigo 241, parágrafo único, do Código Penal Militar, com fulcro
na alínea “b” do artigo 439 do CPPM (evento 1, doc. 1).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 15/12/2022, nos seguintes
termos (Processo nº 7000008-13.2023.7.08.0008, evento 1, doc. 1):
Na noite do dia 8 de julho de 2022, no Km 4 da Rodovia PA-444, Município de Salinópolis, os
denunciados foram abordados pela fiscalização do DETRAN/PA (Blitz da Lei Seca),
conduzindo veículo sob administração militar (Viatura Ford Ka, placa QVY3H32, RENAVAM
1260852978), sem a devida autorização (evento 1, doc. 2, fls. 10).
Segundo consta, os militares acima qualificados chegaram por volta das 18h30 do dia
08/07/2022 em Salinópolis, guardaram a viatura no Centro de Hidrografia e Navegação
(CHN-4) (evento 1, doc. 2, fl. 70 a 71) e saíram para jantar. Ao retornar, por volta das 23h30,
decidiram ir à Praia do Atalaia e, como não conseguiram transporte, resolveram, sem
autorização, usar a viatura para tal finalidade, tendo como condutor o Cabo ANDERCLEY
REIS DOS SANTOS JUNIOR e como passageiro o Marinheiro ALACI EDUARDO DA
CONCEIÇÃO RENDEIRO.
Durante o trajeto, o veículo conduzido pelo primeiro denunciado foi parado na barreira de
fiscalização do DETRAN, na estrada de acesso à praia. O condutor foi submetido ao teste de
alcoolemia no qual foi atestado o valor de 0,33 mg/l (evento 14, doc. 1, fl. 14), negou-se a
realizar novamente o teste, vindo a ser preso em flagrante pela prática do delito previsto no
artigo 306, incido I, do Código de Trânsito Brasileiro.
O veículo militar apreendido pela equipe de fiscalização foi liberado pelos agentes do
DETRAN/PA, sendo conduzido de volta ao CHN-4 pelo Cabo ALEX SILVA RIBEIRO (evento
14, doc. 2, fl. 88).
A infração resultou em autuação administrativa (multa) no valor de R$ 2.934,70 (dois mil,
novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) aplicada em desfavor da Marinha do
Brasil, por ser a instituição que detém a titularidade do veículo, conforme Auto de Infração nº
TL00898356, de 08/07/2022 (23h57), do DETRAN/PA (evento 14, doc. 5, págs. 7/8 e arquivo
anexo).
Assim agindo, os militares Cabo ANDERCLEY REIS DOS SANTOS JUNIOR e Marinheiro
ALACI EDUARDO DA CONCEIÇÃO RENDEIRO incidiram no delito previsto no artigo 241,
parágrafo único, do Código Penal Militar (furto de uso qualificado), porque de forma livre,
consciente e voluntária, subtraíram viatura militar (veículo motorizado) para usá-la para fins
particulares (ir à praia), com a intenção de devolvê-lo às dependências do CHN-4 após o uso,
e deram causa a prejuízo em desfavor da Marinha do Brasil.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso I, do Código Penal Militar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da denúncia contra
ANDERCLEY REIS DOS SANTOS JUNIOR e ALACI EDUARDO DA CONCEIÇÃO
RENDEIRO, como incursos no art. 241, par. único, c/c artigo 53, ouvindo-se as testemunhas
indicadas a seguir.
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362511 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requer, ainda, em caso de condenação, que seja fixado como valor mínimo de reparação pelo
prejuízo causado pela infração (CPP, artigo 387, inciso IV, c/c CPPM, artigo 3º) a quantia de
R$ 2.934,70, oportunamente atualizada.
Em
19/12/2022,
a
Denúncia
foi
recebida
(Processo
nº
7000008-
13.2023.7.08.0008, evento 1, doc. 2). Os Acusados foram citados em 30/1/2023 (Processo nº
7000008-13.2023.7.08.0008, evento 20 e 21).
Em 10/2/2023, os Acusados apresentaram resposta à Acusação (Processo nº
7000008-13.2023.7.08.0008, evento 23).
Em 1º/6/2023, foram ouvidas as testemunhas arroladas na Denúncia pelo
Ministério Público Militar SO-AD RONNEY WELINGTON PINTO DOS SANTOS e CB-
SQ ALEX SILVA RIBEIRO (Processo nº 7000008-13.2023.7.08.0008, evento 67).
Também em 1º/6/2023, a Defesa desistiu da oitiva das testemunhas por ela
arrolada (Processo nº 7000008-13.2023.7.08.0008, evento 67).
Os Acusados permaneceram em silêncio em seus interrogatórios (Processo nº
7000008-13.2023.7.08.0008, evento 67).
No prazo do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu
(Processo nº 7000008-13.2023.7.08.0008, evento 70), ao passo que a Defesa fez juntar aos
autos o comprovante de pagamento da multa de trânsito aplicada no dia dos fatos (Processo
nº 7000008-13.2023.7.08.0008, evento 73).
Em 10/7/2023, o Ministério Público Militar apresentou suas Alegações Escritas
(Processo nº 7000008-13.2023.7.08.0008, evento 80). A Defesa, a seu turno, fê-lo em
19/7/2023 (Processo nº 7000008-13.2023.7.08.0008, evento 84).
Em 5/9/2023, a Sentença foi disponibilizada (evento 1, doc. 1).
Em 15/9/2023, o MPM interpôs, tempestivamente, apelação (Processo nº
7000008-13.2023.7.08.0008, evento 125). Em suas Razões, requereu (evento 1, doc. 2):
Ante o exposto, requer o Ministério Público Militar o conhecimento e provimento do presente
recurso, com a reforma da respeitável sentença de primeira instância e, por conseguinte, a
CONDENAÇÃO de ANDERCLEY REIS DOS SANTOS JÚNIOR e ALACI EDUARDO DA
CONCEIÇÃO RENDEIRO, pela prática, em concurso de agentes, do crime de furto de uso,
majorado pela metade, pelo bem furtado ser veículo motorizado pertencente à Marinha do
Brasil, nos termos do artigo 241, parágrafo único, combinado com artigo 9º, inciso I, ambos
do Código Penal Militar.
Em contrarrazões, a Defesa constituída dos Acusados requereu o desprovimento
do recurso ministerial (evento 1, doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma. Sra.
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362511 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar (evento 1, doc. 2) contra a sentença
do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar, que absolveu o Cb Mar ANDERCLEY REIS DOS SANTOS JÚNIOR e o
ex-Marinheiro ALACI EDUARDO DA CONCEIÇÃO RENDEIRO da prática delitiva
tipificada no artigo 241, parágrafo único, do Código Penal Militar, com fulcro na alínea “b”
do artigo 439 do CPPM (evento 1, doc. 1).
O Apelo ministerial comporta deferimento.
O Juízo a quo proferiu sentença absolutória sob os seguintes argumentos
(Processo nº 7000008-13.2023.7.08.0008, evento 117):
Impende mencionar que nossa Constituição Federal assegura: “ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, art. 5°, inciso LIV.
O devido processo legal militar é aquele instruído de acordo com as normas estabelecidas no
CPPM, Decreto Lei 1002/69, no qual se vê:
Art. 9° O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais,
configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja
finalidade precípua é ministrar elementos necessários à propositura à da ação penal.
Art. 297. O juiz formara convicção pela livre apreciação do conjunto probatório das provas
colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais,
verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.
Tais normas impõe como devido processo legal, a impossibilidade do juiz aplicar pena
privativa da liberdade em alguém, fundado apenas em indícios colhidos na fase investigatória
– sindicância e ou inquérito policial.
Ao julgador é imposto formar convicção pela livre apreciação das provas colhidas em juízo, já
que os indícios da fase investigativa têm como objetivo dar fundamento ao ato de propor a
ação penal.
No caso sob análise, as provas únicas colhidas em Juízo são depoimentos de duas testemunhas
as quais prestaram compromisso de dizer a verdade.
Os réus fizeram uso do direito garantia estabelecido na Constituição Federal de ficar em
silêncio.
(...)
O conjunto probatório colhido em Juízo, não autoriza o entendimento de que os réus saíram
com a viatura militar por duas vezes, sendo uma vez autorizados para jantar e outra saída
desautorizados para ir na praia do Atalaia. O SO RONNEY não mencionou, em juízo, duas
saídas consoante relata a denúncia. Durante o depoimento do referido Suboficial o r. do MPM
não o questionou sob duas saídas e por essa razão tal fato não restou evidenciado nos autos.
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362511 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Eclodiu cristalinamente comprovado o fato de que, a chave da viatura Ford KA ficava na
posse do acusado CB ANDERCLEY, e que era corriqueiro os militares utilizarem essa viatura
para jantar. Afirmou o SO RONNEY que os acusados pediram para sair e jantar e deu
autorização para isso e não para ficar passeando, e também mencionou que se fosse o único
local de alimentação, poderiam ir até o Atalaia.
Ora, se o militar mais antigo na missão, responsável pelo veículo, autorizou os réus saírem
com a viatura, não houve subtração para uso pessoal momentâneo. É fato que os acusados
saíram com a viatura militar autorizados pelo militar mais antigo. Se foram jantar ou
bebericar na praia do Atalaia tais condutas não configuram o delito do art. 241 do CPM,
podendo, no entanto, caracterizar transgressão disciplinar.
Destarte o animus jocandi não restou comprovado.
Assim, assiste razão à Defesa quando sustenta atipicidade da conduta, cumprindo a
absolvição.
De início, constata-se que o Juízo a quo limitou sua análise às provas
produzidas na fase judicial da persecução penal, sem fazer o cotejo com os elementos
informativos constantes do Inquérito Policial Militar e, bem assim, da Sindicância a que
responderam os Acusados.
Ocorre que a jurisprudência desta Corte se orientou no sentido de permitir a
utilização completa do acervo probatório, mesmo dos elementos produzidos em sede pré-
processual, desde que eles sejam corroborados pelas demais provas dos autos. Veja-se julgado
de minha relatoria:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ENTREGA
DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO. CONDUTA TÍPICA. LAUDO. IDENTIFICAÇÃO.
MATERIALIDADE. PRESENÇA. CONFISSÃO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
ACERVO PROBATÓRIO. HARMONIA. AUTORIA. CONFIGURAÇÃO. MÃOS DO
ACUSADO. FORTE ODOR DE MACONHA. VOLUNTARIEDADE DO PROCEDIMENTO.
DÚVIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PROVA DESCONSIDERADA. ACERVO
PROBATÓRIO.
SUFICIENTE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. PRESCRIÇÃO. CONSTATAÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA. Pratica o crime descrito no artigo 290 do CPM
o agente que, de qualquer forma, entrega substância entorpecente para consumo a outrem em
área sob administração militar. A materialidade do delito do artigo 290 do CPM se perfaz com
a identificação por meio de laudo apto a constatar no objeto entregue pelo agente a natureza
de substância entorpecente. As declarações prestadas em sede de inquérito podem ser
utilizadas pelo magistrado, mesmo que não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas
pelas outras provas dos autos. Persistindo a dúvida quanto à voluntariedade do Apelado de
oferecer suas mãos para que fossem analisadas, o fato deve ser desconsiderado como
elemento probante de sua responsabilidade criminal, em homenagem ao princípio do in dubio
pro reo. Constatada a pertinência do pleito ministerial, bem como verificado nos autos provas
da autoria e da materialidade delitivas, deve a sentença Absolutória ser reformada por esta
Corte. Verificado lapso temporal que enseje a prescrição da pretensão punitiva do Estado,
deve a punibilidade do Acusado ser extinta. Apelo provido. Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7000887-71.2020.7.00.0000. Relator: LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 23/09/2021. Data de Publicação: 27/10/2021.) (Grifos nossos).
No caso dos autos, observa-se que, antes do recebimento da Denúncia, os
Acusados confessaram a seguinte dinâmica dos fatos: primeiro, retornaram da missão, por
volta das 18h, oportunidade em que pediram autorização para jantar, com a utilização da
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362511 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

viatura; segundo, saíram para jantar sem utilizar a viatura, mesmo tendo autorização para
tanto, sendo, nessa oportunidade, ingerida bebida alcóolica pelo Acusado Cb
ANDERCLEY; terceiro, voltaram ao quartel do Centro de Hidrografia e Navegação (CNH-
4), para tomar banho; quarto, por volta das 23h00, saíram com a viatura, mesmo sabendo
que não tinham autorização para passear na Praia do Atalaia, bem como cônscios de que
tinham missão para realizar na manhã seguinte; e, por fim, quinto, foram flagrados pela
fiscalização de trânsito a caminho da praia.
Vejam-se os depoimentos em sede de sindicância prestados pelos Acusados
(Processo nº 7000144-44.2022.7.08.0008, evento 1, doc. 2, fls. 29/30 e 34/35):
Ex-MN RENDEIRO
Chegamos em salinas por volta de 18 horas do dia 08 de julho de 2022, saímos para jantar
próximo à praça e consumimos bebida alcoólica, uma garrafa de ice. Neste momento não
estávamos com a viatura, retornamos ao quartel e tomamos um banho. Por volta de 23:30
horas, tentamos chamar um Uber e o aplicativo não funcionava, tentamos táxi, porém não
conseguimos. Resolvemos sair com a viatura administrativa, por não haver condição de sair
com outros meios, íamos apenas dar um ‘balão’, neste momento fomos parados pelos agentes
de trânsito, nos identificamos como militar e a partir daí eles iniciaram os procedimentos
utilizando equipamento que mesmo a uma certa distância detecta quem ingeriu bebida
alcoólica e nesse momento foi determinado que o condutor descesse do veículo para realizar o
teste com etilômetro, prontamente atendido (...) Perguntado se houve autorização para a
saída da viatura Ford Ka, placa KVY3H32, do local destinado a guarda da viatura da equipe
Salinópolis-PA, por ocasião da Operação Verão 2022? Respondido que não havia
autorização (...) Perguntado qual o destino caso não fossem abordados pela Operação dos
Agentes de Trânsito no KM 4 da PA-444? Respondido que iriam a praia do Atalaia e depois
retornariam ao quartel (...) Perguntado se tem consciência que pegou a Viatura
indevidamente? Respondido que sim (...)
Cabo ANDERCLEY
Saímos por volta de 23:30 horas, tentamos pedir Uber porém o aplicativo não funciona
naquela localidade, tentamos táxi e também não conseguimos e resolvemos usar a viatura. Ao
sair com a viatura, fomos parados em uma barreira na qual os agentes iniciaram os
procedimentos previstos. Finalizado o procedimento, regressamos a bordo. Perguntado se
houve autorização para a saída da viatura Ford Ka, placa KVY-3H32, do local destinado a
guarda da viatura da equipe Salinópolis-Pa, por ocasião da Operação Verão 2022?
Respondido que não havia autorização. Perguntado quando e por quanto tempo ingeriu
bebida alcoólica? Respondido que chegaram em Salinas por volta das 18 horas do dia
08JUL2022 e foram jantar sem a viatura e que somente durante o jantar ingeriu uma garrafa
de Ice, tendo logo após retornado para bordo. Perguntado qual o destino caso não fossem
abordados pela Operação dos Agentes de Trânsito no KM 4 da PA-444? Respondido que iriam
a praia do Atalaia (...) Perguntado se tem consciência que pegou a Viatura indevidamente?
Respondido que sim.
De igual teor foram as declarações dos Acusados por oportunidade de seus
interrogatórios em sede de Inquérito Policial Militar, veja-se (Processo nº 7000144-
44.2022.7.08.0008, evento 1, doc. 2, fls. 70/74):
Ex-MN RENDEIRO
Perguntado qual o horário que a viatura Ford KA, placa KVI-3H32 chegou em Salinas?
Respondido que por volta das 18:00h. Perguntado onde a viatura ficou guardada? Respondido
que no quartel do Centro de Hidrografia e Navegação (CHN). Perguntado qual era o objetivo
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362511 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da missão? Respondido que era a Operação Verão. Peguntado pela programação da
Operação Verão qual era o próximo horário previsto para saída da viatura? Respondido que
não sabe informar. Perguntado se chegou a sair com a viatura para outra finalidade que não
fosse para Operação Verão? Respondido que sim. Perguntado para qual atividade houve
saída com a viatura? Respondido que saiu para conhecer a praia do Atalaia. Perguntado se
por ocasião da saída com ar viatura quem era o condutor da viatura. Respondido que era o
CB-MV ANDERCLEY. Perguntado qual foi o horário da saída? Respondido que às 23:00h.
Perguntado quem autorizou a saída com a viatura? Respondido que ninguém autorizou.
Perguntado se estava ciente que estava saindo com a viatura sem autorização? Respondido
que sim. Perguntado se chegaram ao destino? Respondido que não. Perguntado por que não
conseguiram chegar ao destino? Respondido que foram parados pelos Ed Agentes do
DETRAN. Perguntado qual foi o local da abordagem? Respondido que na rodovia (PA).
Perguntado qual o procedimento que foram realizados pelos Agentes do DETRAN. Respondido
que eles pararam a gente, fizeram o teste do bafómetro no motorista e acusou que o motorista
estava com índice de álcool. Perguntado se chegou a presenciar o motorista consumindo
álcool antes de pegar a viatura? Respondido que sim. Perguntado o que ocorreu após a
realização do teste de Etilômetro realizado no motorista da viatura? Respondido que não sabe
responder porque ficou no lado de fora da cabine. Perguntado se chegou a reportar ao mais
antigo da equipe em Salinas? Respondido que comunicou somente após o ocorrido, porque a
viatura somente poderia sair com outro condutor. Perguntado se ingeriu bebida alcoólica
neste dia? Respondido que sim. Perguntado se estava a serviço no momento do consumo da
bebida alcoólica? Respondido que foi ingerida no horário do jantar. Perguntado se estavam
fardados? Respondido que não. Perguntado se pode prestar mais algum esclarecimento a
respeito do assunto em tela? Declarou que: sim, que em nenhum momento a gente quis
prejudicar a equipe, que não estávamos embriagados, que a gente lamenta o ocorrido, que a
nossa intenção da ida a praia era somente conhecer e voltar porque no outro dia logo pela
manhã iriamos sair.
Cb ANDERCLEY
Perguntado se por ocasião da Operação Verão 2022, no município de Salinas era o motorista
escalado para o cumprimento da missão? Respondido que sim. Perguntado qual horário que a
viatura FORD KA, Placa KVI-3H32 chegou em Salinas? Respondido que por volta da 18:00h
e 18:30h. Perguntado após a chegada onde a viatura ficou guardada? Respondido que no
estacionamento do Rádio Farol em Salinas. Perguntado pela programação da Operação
Verão qual era o próximo horário previsto para saída da viatura? Respondido que a viatura
estaria disponível para saída da equipe de acordo com as necessidades. Perguntado no dia da
chegada houve alguma necessidade de saída da viatura em prol da equipe de inspeção?
Respondido que não. Perguntado chegou a sair com a viatura para outra finalidade que não
tivesse relação com a Operação Verão? Respondido que sim. Perguntado para qual atividade
saiu com a viatura? Respondido que saiu com a viatura em direção a praia do Atalaia, com
o intuito de conhecer a praia, devido não conhecer, a minha intenção era somente ver a
praia e voltaria logo em seguida, que queria visualizar a situação dos carros que adentram a
praia, coisa que não é comum de onde eu venho. Perguntado qual foi o horário de saída?
Respondido que depois das 23:30h. Perguntado se estava com mais alguém na viatura?
Respondido que sim. Perguntado com quem o senhor estava na viatura? Respondido com o
Marinheiro Rendeiro. Peguntado quem autorizou a saída com a viatura? Respondido que
não houve um pedido de autorização, como eu fui destacado junto com a viatura da, minha
OM tinha em mente que eu era responsável pela viatura, e não precisaria pedir autorização
para sair com a mesma. Peguntado se chegaram ao destino? Respondido que não.
Perguntado por que não chegaram ao destino? Respondido que fomos parados na barreira do
DETRAN, lá tiveram os procedimentos de abordagem de assoprar o bafómetro, me neguei a
assoprar e expliquei para ele a situação da viatura Oficial e que não gostaria de envolver o
nome da Instituição, fal “ele” que precisava comunicar ao mais antigo da missão o ocorrido,
para não prejudicar também a questão do uso da viatura no sentido dela ficar apreendida.
Perguntado qual foi o local da abordagem? Respondido que foi na estrada que dá acesso à
praia do Atalaia. Perguntado o que decorreu após a abordagem? Respondido que mesmo
explicando ao Agente do DETRAN que precisaria informar ao mais antigo da missão, ele
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362511 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

insistiu “que realizasse O teste e que só liberaria à viatura após a realização do mesmo,
Perguntado se realizou o teste? Respondido que sim. Peguntado qual foi o resultado.
Respondido que acusou álcool no organismo e que me encaminhou para a cabine do
DETRAN. Perguntado o que aconteceu após ser encaminhado a cabine do DETRAN?
Respondido que o agente disse que precisaria refazer o teste, como eu não sabia a situação da
Instituição e da viatura falei a ele que só realizaria o reteste após a chegada do mais antigo da
missão, Perguntado essa situação envolvendo o teste do bafómetro teve alguma repercussão
policial? Respondido que sim, como eu falei que iria aguardar o mais antigo, os agentes me
disseram que essa situação não era problema deles. E que teria que realiza o reteste, em
momento nenhum me neguei em fazer, mas o Agente disse que caso não fizesse o reteste que
iria me encaminhar para a delegacia. Perguntado o senhor foi encaminhado a delegacia?
Respondido que sim. Perguntado se foi autuado por algum crime? Respondido que sim,
conforme já tinha realizado um teste e já tinha passado do limite de tempo do reteste, que era
suficiente apenas o primeiro teste para me enquadrar em crime de trânsito. Perguntado se
chegou a ser retido por esse motivo. Respondido que sim, que foi arbitrado fiança e liberado
após pagamento da mesma. Perguntado se consumiu álcool antes de conduzir a viatura?
Respondido que sim, na hora do jantar por volta das 18:40h e que não estava com a viatura
e que consumiu 1 garrafa de ICE. Perguntado em que momento conseguiu contato com o
mais antigo? Respondido que tentou entrar em contato no a momento da abordagem e só
consegui entre o primeiro teste e o pedido do reteste. Perguntado se estava fardado no
momento da abordagem? Respondido que não. Peguntado se pode prestar mais algum
esclarecimento a respeito do assunto em tela. Declarou que não.
Em Juízo, os Acusados permaneceram em silêncio, contudo, a dinâmica dos
fatos por eles informada em sede inquisitorial foi confirmada satisfatoriamente pelas
testemunhas SO-AD RONNEY WELINGTON PINTO DOS SANTOS e CB-SQ ALEX
SILVA RIBEIRO.
O primeiro informou, quanto aos pontos centrais, que retornou da missão do dia
8/7/2022 por volta das 18h e que a retirada da Viatura Ford Ka, placa QVY3H32, às 23h30,
ocorreu sem sua autorização, uma vez que permitiu, tão só, a sua utilização para o jantar dos
Acusados, o que, como já visto, ocorreu sem o emprego da viatura, em horário
acentuadamente mais cedo, por volta de 18h30. Veja-se como o interrogatório do SO-AD
RONNEY WELINGTON PINTO DOS SANTOS restou registrado na Sentença:
QUE trabalhou com o MN ALACI; QUE estava em Salinópolis no dia 08/07/2022; QUE
estava na residência do sogro; QUE teve conhecimento dos fatos da denúncia depois que foi
resolvido; QUE, depois que o CB ALEX trouxe o veículo, ficou sabendo da situação; QUE era
o mais antigo da missão e o que autorizava a saída da viatura; QUE não percebeu má-
fé; QUE os acusados comunicaram que sairiam na viatura para jantar; QUE essa viatura
não fazia parte da Capitania dos Portos; QUE essa viatura fazia parte do Esquadrão; QUE o
Esquadrão emprestou essa viatura junto com o motorista; QUE deu autorização para os
acusados saírem com a viatura; QUE nunca viu nenhuma conduta errônea do MN ALACI;
QUE a chave da viatura ficava com o CB ANDERCLEY; QUE, geralmente nessas missões, os
militares saem com a viatura para jantar; QUE isso é corriqueiro; QUE os acusados pediram
para sair e jantar; QUE, depois que saíram, não sabe o que fizeram; QUE a Capitania pede
apoio por mensagem às OM’s; QUE a viatura pertencia ao Esquadrão e que o militar
escalado era do Esquadrão. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE os acusados solicitaram
a viatura para jantar; QUE deu autorização para isso e não para ficar passeando; QUE deu
a autorização para uso do Ford Ka próximo das 19 horas; QUE os acusados não
informaram a visita para o Atalaia com a viatura; QUE, se soubesse da visita ao Atalaia,
não teria autorizado; QUE a viatura chegou no final da tarde, por volta das 18:00; QUE,
para cumprimento da missão (inspeção naval), a viatura deveria sair por volta das 08:00 no
dia seguinte; QUE o CB ALEX lhe informou que a situação já estava contornada e que já
estava levando a viatura de volta; QUE o CB ALEX explicou a situação: a viatura foi parada
pelo DETRAN e que estavam com teor de álcool que impossibilitava de conduzir a viatura;
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362511 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

QUE o condutor era o CB ANDERCLEY; QUE o CB ANDERCLEY não foi preso pelas
autoridades civis; QUE, após o conhecimento dos fatos, voltou ao local no dia seguinte para
conversar com todos os fiscais do DETRAN e foi a uma delegacia próxima. Às perguntas da
defesa constituída, respondeu: QUE, quando cumprem alguma missão externa, recebem
recursos financeiros para custear as despesas (alimentação e hospedagem); QUE podem ficar
hospedados em hotel; QUE podem levar a viatura no hotel, mas sempre fica com uma
majestia; QUE, em Marudá, por exemplo, a viatura ficava em um ponto de apoio, na
residência de um SubOficial; QUE, como a viatura estava em local militar, não levou a viatura
para sua residência; QUE o combustível era fornecido pela Capitania dos Portos; QUE, se
houvesse falha mecânica na viatura, a Capitania dos Portos iria arcar com as consequências;
QUE, se fosse o único local de alimentação, poderia ir até o Atalaia
Por sua vez, as declarações da testemunha CB-SQ ALEX SILVA RIBEIRO
também confirmaram a dinâmica dos fatos apresentada pelos Acusados em sede inquisitorial,
ressaltando-se o fato de os Acusados terem sido flagrados em uma blitz de trânsito entre
23h30 e 00h00. Veja-se como sua inquirição restou registrada na Sentença:
QUE conheceu o CB ANDERCLEY na missão; QUE serve na Capitania juntamente com o MN
RENDEIRO; QUE o relacionamento com os acusados é apenas profissional; QUE estava em
Salinas no dia dos fatos; QUE era inspetor naval da equipe; QUE, quando tomou
conhecimento dos fatos, foi retirar a viatura da blitz do DETRAN; QUE fez o teste do
bafômetro e foi autorizado a retirar a viatura; QUE não sabe se os acusados tiveram
autorização para retirar a viatura; QUE acredita que os acusados foram pegos no bafômetro
por volta das 23:30 a 00:00; QUE perguntou aos acusados o que havia acontecido e eles
responderam que fizeram o bafômetro e foram pegos pelo DETRAN; QUE estava dormindo no
alojamento, quando recebeu a ligação de um deles, solicitando a ida até lá; QUE o
responsável pela viatura era o CB ANDERCLEY; QUE as inspeções navais terminam em
torno de 20:00 a 02:00, então usavam a viatura para pegar comida no meio do caminho; QUE
a viatura ficava no Rádio Farol do CHN 4; QUE a rotina de inspeção naval era, geralmente,
manhã e tarde; QUE não saem todos juntos para jantar. Às perguntas do MPM, respondeu:
QUE, no dia 08/07/22, foi acionado pelo CB ANDERCLEY através de ligação; QUE, quando
recebeu a ligação, se dirigiu até o local e fez o contato com o mais antigo; QUE os acusados
não informaram de onde vinham. Às perguntas da defesa constituída, respondeu: QUE o CB
ANDERCLEY era o responsável pela viatura; QUE cada um arcava com sua alimentação;
QUE, quando recebeu a ligação do CB ANDERCLEY, estava no alojamento dormindo; QUE
não presenciou o CB ANDERCLEY saindo com a viatura.
Assim, não há como concordar com a conclusão do Juízo a quo de que:
O conjunto probatório colhido em Juízo, não autoriza o entendimento de que os réus saíram
com a viatura militar por duas vezes, sendo uma vez autorizados para jantar e outra saída
desautorizados para ir na praia do Atalaia. O SO RONNEY não mencionou, em juízo, duas
saídas consoante relata a denúncia. Durante o depoimento do referido Suboficial o r. do MPM
não o questionou sob duas saídas e por essa razão tal fato não restou evidenciado nos autos.
Eclodiu cristalinamente comprovado o fato de que, a chave da viatura Ford KA ficava na
posse do acusado CB ANDERCLEY, e que era corriqueiro os militares utilizarem essa viatura
para jantar. Afirmou o SO RONNEY que os acusados pediram para sair e jantar e deu
autorização para isso e não para ficar passeando, e também mencionou que se fosse o único
local de alimentação, poderiam ir até o Atalaia.
Ora, se o militar mais antigo na missão, responsável pelo veículo, autorizou os réus saírem
com a viatura, não houve subtração para uso pessoal momentâneo. É fato que os acusados
saíram com a viatura militar autorizados pelo militar mais antigo. Se foram jantar ou
bebericar na praia do Atalaia tais condutas não configuram o delito do art. 241 do CPM,
podendo, no entanto, caracterizar transgressão disciplinar.
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362511 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Equivocou-se a Sentença.
De início, os autos indicam que a dinâmica dos acontecimentos se deu em dois
momentos separados. No primeiro deles, os Acusados saíram para jantar, por volta das 18h30,
a pé, mesmo tendo autorização para utilizar a viatura. Em um segundo momento, após
regressar à Organização Militar, saíram novamente, por volta das 23h30, com a viatura,
porém, a essa altura, não detinham mais os Acusados autorização para tal.
O senso comum já seria suficiente para determinar que a autorização para usar a
viatura para jantar, por volta das 18h30, não se converteria automaticamente em permissão
para usá-la às 23h30, com o fim de passear, após ingerir bebida alcóolica, pela orla de uma
praia distante cerca de 25km da Organização Militar, sobretudo quando cientes de que a
viatura seria utilizada na manhã seguinte.
Ocorre que as declarações prestadas pelos Acusados na fase pré-processual, em
especial na Sindicância, dão conta de que eles tinham ciência de que não haviam recebido
autorização específica para a utilização da viatura, de forma que aquela atitude era, em suas
palavras, indevida.
Em se avançando, sobressalta-se que o fato de o Acusado Cb ANDERCLEY
estar em posse da chave da viatura não impede a configuração da subtração da viatura, uma
vez que, conforme já abordado, ele não tinha autorização para a sua utilização no momento
da prática delitiva.
Promove-se, ainda, a diferenciação do presente caso, em que a viatura já estava
guardada e os Acusados não mais poderiam utilizá-la naquela data, do precedente desta Corte
trazido pela Defesa, em que o Réu, na realização de suas atribuições, fazia uso de
micro-ônibus em desacordo com os trajetos previamente estabelecidos. Veja-se o julgado
citado:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO DE USO (CPM, ART. 241). REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA.
DESCRIÇÃO
DE
FATO
ATÍPICO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA. Militar que, na qualidade de motorista de viatura micro-ônibus, indevidamente
e sem autorização, utiliza viatura em trajetos e distâncias em desacordo com o estabelecido
em Ficha de Despacho de Viatura. Conduta atípica, por não conter os elementos do crime de
furto propriamente dito. Na hipótese, o denunciado, motorista da viatura e escalado para a
missão de transporte, tinha livre acesso ao veículo oficial, elidindo, assim, o mencionado
crime contra o patrimônio. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso
ministerial, mantendo na íntegra a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
(STM; RSE 166- 27.2010.7.01.0401; RJ; Tribunal Pleno; Rel. Min. Francisco José da Silva
Fernandes; DJSTM 10/04/2012; Pág. 3).
Todas as declarações e provas reunidas nos autos apontam para a intenção dos
Acusados de devolverem a viatura por eles subtraída. Está-se, portanto, diante da figura de
furto de uso, a qual se transcreve:
Furto de uso
Art. 241. Se a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo e, a seguir, vem a ser
imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava:
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362511 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - detenção, até seis meses.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se a coisa usada é veículo motorizado; e de
um terço, se é animal de sela ou de tiro.
Em se tratando de o furto ter recaído sobre veículo motorizado de propriedade
da Marinha do Brasil, incide ainda o parágrafo único do dispositivo acima transcrito.
Tem-se, portanto, que os Acusados, com unidade de desígnios e comunhão de
esforços, subtraíram para si, momentaneamente, coisa alheia de propriedade das Forças
Armadas. O caso é mesmo de condenação, como incursos nas sanções do crime de furto de
uso, previsto no art. 241, parágrafo único, do Código Penal Militar.
Passa-se a dosimetria da pena, com emprego do critério trifásico.
Na primeira fase, fixa-se a pena-base de ambos no mínimo legal de 1 (um) mês
de detenção, ante a ausência de circunstâncias negativas que possam exasperar tal patamar.
Na segunda fase, mantém-se a pena-base em razão da ausência de agravantes.
Na terceira fase, incide o parágrafo único do tipo penal, razão pela qual a pena
final dos Acusados é estabelecida no patamar de 45 (quarenta e cinco) dias de detenção.
Fazem jus os Acusados ao benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de prova de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento dos requisitos do artigo 626 do
CPPM, excetuando-se sua alínea “a”.
Dada a dimensão da pena aplicada aos Acusados, devem eles iniciarem seu
cumprimento em regime aberto, conforme a dicção do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal comum.
Concede-se o direito de os Acusados recorrerem em liberdade.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao apelo ministerial,
para, reformando a Sentença, condenar o Cb Mar ANDERCLEY REIS DOS SANTOS
JÚNIOR e o ex-Marinheiro ALACI EDUARDO DA CONCEIÇÃO RENDEIRO à pena de
45 (quarenta e cinco) dias de detenção, como incursos na prática delitiva tipificada no artigo
241, parágrafo único, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante o cumprimento dos requisitos do artigo 626 do CPPM, excetuando-se
sua alínea “a”, com regime de cumprimento da pena em regime aberto, na forma do art. 33, §
2º, alínea “c”, do CP, e com o direito de recorrerem em liberdade.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362511v4 e do código CRC 85d8f52a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 19/6/2024, às 15:41:10
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362511 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000933-55.2023.7.00.0000
40001362511 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000933-55.2023.7.00.0000/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANDERCLEY REIS DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
APELADO: ALACI EDUARDO DA CONCEIÇÃO RENDEIRO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença
absolutória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos motivos que passo a
expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu os Acusados Cabo ANDERCLEY REIS DOS
SANTOS JUNIOR e o ex-Marinheiro ALACI EDUARDO DA CONCEIÇÃO RENDEIRO
do crime tipificado no art. 241, parágrafo único, do Código Penal Militar, nos termos do art.
439, alínea "b", do Código Processo Penal Militar (APM nº 7000008-13.2023.7.08.0008/PA,
evento 117, SENT1).
Em Razões de Apelação, o Ministério Público Militar requer a reforma da
Sentença que absolveu os Acusados, sustentando que seja analisado o conjunto probatório em
sua totalidade, insistindo que restaram comprovadas a materialidade e a autoria. Alega que a
Decisão foi fundamentada em norma inconstituicional e que, na instrução processual, o
Órgão Julgador não considerou os elementos produzidos no âmbito do Inquérito Policial
Militar e da Sindicância conduzida pela Marinha do Brasil (Apelação nº 7000933-
55.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM2).
Em Contrarrazões, a Defesa ratifica os termos da Sentença, pleiteando o não
provimento do Recurso de Apelação, com a manutenção da absolvição dos Acusados. Alega
que não houve subtração do veículo para uso pessoal momentâneo, pois os Acusados saíram
com a viatura autorizados pelo militar mais antigo (Apelação nº
7000933-
55.2023.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZAP3).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da Subprocuradora-
Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifesta-se pelo conhecimento e não
provimento do Recurso para manter inalterada a Sentença (Apelação nº 7000933-
55.2023.7.00.0000/STM, evento 7, PARECER1).
Em síntese, narra a Denúncia que na noite de 8 de julho de 2022, os
Acusados Cabo ANDERCLEY REIS DOS SANTOS JUNIOR e o ex-Marinheiro ALACI
EDUARDO DA CONCEIÇÃO RENDEIRO, membros da Marinha do Brasil, foram
abordados em Salinópolis-PA, na Rodovia PA-444, conduzindo uma viatura militar Ford Ka
sem autorização.
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362218 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Acusados, após guardarem a viatura, decidiram usá-la para ir à praia do
Atalaia, sem permissão, com o Cabo ANDERCLEY como condutor e o ex-Marinheiro
RENDEIRO como passageiro.
Durante fiscalização rotineira do Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN/PA, o condutor foi submetido ao teste de alcoolemia, resultando em 0,33 mg/l,
sendo preso em flagrante por embriaguez ao volante. A viatura foi liberada pelo
DETRAN/PA aos agentes militares, resultando em uma multa de R$ 2.934,70 (dois mil
novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) à Marinha do Brasil.
Assim, os Acusados foram denunciados por furto de uso qualificado, conforme
previsto no art. 241, parágrafo único, do Código Penal Militar, por terem subtraído a viatura
para uso pessoal, causando prejuízo à Marinha.
Em Juízo, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar
manifestaram-se sobre os fatos da forma como apresentada a seguir.
A
testemunha
Suboficial
RONNEY
WELINGTON
PINTO
DOS
SANTOS afirmou que trabalhou com o Marinheiro ALACI e estava em Salinópolis no dia 8
de julho de 2022, na residência do sogro, e teve conhecimento dos fatos da Denúncia depois
que tudo foi resolvido. Disse que era o mais antigo da missão, autorizando a saída da viatura,
sem perceber má-fé.
Explicou que os Acusados comunicaram que sairiam na viatura para jantar e
que deu autorização para tanto. Mencionou que a chave da viatura ficava com o
Cabo ANDERCLEY e que é comum os militares saírem com a viatura para jantar nessas
missões. Disse que não viu nenhuma conduta errônea do Marinheiro ALACI e que a viatura
pertencia ao Esquadrão, sendo que o militar escalado também era do Esquadrão.
Esclareceu que deu autorização por volta das 19 horas e que os Acusados não
informaram sobre a visita ao Atalaia com a viatura, afirmando que não teria autorizado se
soubesse. Contudo, admitiu que se o Atalaia fosse o único local de alimentação, poderiam ir
até lá. Informou que a viatura chegou por volta das 18 horas e que deveria sair por volta das 8
horas do dia seguinte para cumprimento da missão de inspeção naval.
Pontuou que foi informado pelo Cabo ALEX do ocorrido, o qual afirmou que a
situação estava contornada, que já estava levando a viatura de volta e que o condutor, o Cabo
ANDERCLEY, não havia sido preso pelas autoridades civis. Acrescentou que, após tomar
conhecimento dos fatos, foi ao local no dia seguinte para conversar com os fiscais do
DETRAN-PA e foi a uma delegacia próxima.
Explicou que quando cumprem missões externas, recebem recursos financeiros
para custear despesas como alimentação e hospedagem, podendo ficar hospedados em hotel e
levar a viatura, mas sempre sob a responsabilidade de um superior (APM nº 7000008-
13.2023.7.08.0008/PA, evento 66, Vídeos 02 a 05).
A testemunha Cabo ALEX SILVA RIBEIRO confirmou estar em Salinas no dia
dos fatos e ser o Inspetor Naval da equipe. Ao tomar conhecimento dos fatos, dirigiu-se para
retirar a viatura da blitz do DETRAN e fez o teste do bafômetro, sendo autorizado a retirar o
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362218 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

veículo. Expressou desconhecimento sobre se os Acusados tinham autorização para retirar a
viatura, mas acredita que foram pegos no teste de bafômetro por volta das 23h30min.
Mencionou que estava dormindo no alojamento quando recebeu a ligação de
um dos Acusados solicitando sua presença. Esclareceu que o Cabo ANDERCLEY era o
responsável pela viatura e que a rotina de inspeção naval geralmente terminava entre as
20:00h e as 02:00h, sendo comum usar a viatura para buscar as refeições. Disse que as
inspeções navais ocorriam geralmente de manhã e à tarde e que não saíam todos juntos para
jantar (APM nº 7000008-13.2023.7.08.0008/PA, evento 66, Videos 05 e 06).
Durante o interrogatório realizado em Juízo, os Acusados optaram por exercer
seu direito constitucional ao silêncio. Assim, as únicas provas colhidas na instrução
processual são os depoimentos das duas testemunhas mencionadas anteriormente ( APM nº
7000008-13.2023.7.08.0008/PA, evento 66, Vídeo 06).
Passando à análise do fato, verifica-se que os Acusados foram denunciados pela
prática do crime militar de furto de uso, nos moldes do art. 241, parágrafo único, do Código
Penal Militar que assim dispõem:
Art. 241. Se a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo e, a seguir, vem a ser
imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava:
Pena - detenção, até seis meses.
Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se a coisa usada é veículo
motorizado; e de um têrço, se é animal de sela ou de tiro.
Acerca do tema, trazemos à colação elucidativo trecho da doutrina de Jorge
Cesar de Assis (Comentários ao Código Penal Militar, 11ª ed., Juruá Editora, p. 241 e
242), nos seguintes termos:
"A finalidade da lei penal, ao tipificar o furto de uso, foi de proteger o patrimônio alheio, de
forma ampla, contra toda e qualquer ofensa ou violação da propriedade e da vontade do
possuidor.
No furto de uso o agente não age, em momento algum, com animus rem sibi habendi. Sua
vontade é apenas usar a coisa, momentaneamente, após o que a restitui, ou repõe, no lugar
onde se achava.
(...)
O furto de uso pressupõe, necessariamente, que o agente subtraiu, usou e restituiu ou repôs
imediatamente a coisa no lugar onde se achava”.
Assim, verifica-se que, nessa modalidade de furto, a finalidade do agente não é
a de manter a posse definitiva da res furtiva para si ou para outrem, mas tão somente a de
usá-la de forma momentânea e, posteriormente, restituí-la ou repô-la no lugar onde se
encontrava.
São elementares do tipo em questão a restituição imediata da coisa subtraída ou
sua reposição, também imediata, no lugar em que se encontrava, e a caracterização do uso
momentâneo.
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362218 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, para a configuração do furto de uso, são necessários dois requisitos: a
intenção de utilizar momentaneamente o objeto e a devolução voluntária da coisa em sua
totalidade. Dessa forma, o elemento subjetivo necessário é o dolo, que implica na vontade
consciente e livre de adquirir a coisa para uso temporário, com a intenção de devolvê-la logo
após a utilização.
Na ocasião, o Órgão Julgador de Primeira Instância entendeu, por maioria de
votos (3x2), que o fato típico não se configurou, uma vez que os Acusados receberam
autorização do Suboficial RONNEY para saírem para jantar.
A controvérsia apresentada no Apelo Ministerial consiste em questionar a
análise do conjunto probatório em sua totalidade, alegando que tanto a autoria quanto a
materialidade foram comprovadas.
Alega, ainda, que a Decisão foi tomada com amparo do § 3º do artigo 3º-C da
Lei nº 13.964/2019, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal. Dessa forma, o Órgão Ministerial entende que a respeitável decisão está
baseada em uma disposição que contradiz diretamente a Constituição Federal e, portanto,
deve ser revista.
Contudo, ao analisar a fundamentação da Sentença, percebe-se que em
momento algum tal norma serve de base para fundamentar a decisão. Houve apenas menção
ao referido dispositivo no voto proferido em audiência pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
com intuito de apenas esclarecer as mudanças que estão acontecendo na realidade processual
penal brasileira.
Por fim, o Ministério Público Militar sustenta que o Órgão Julgador teve
conhecimento e acesso a todas as peças processuais produzidas no âmbito do Inquérito
Policial Militar e da Sindicância e, contudo, não teria apreciado todas em sua integralidade.
Entende que o Magistrado teve acesso aos elementos informativos ao longo de todo o
processo e, no último ato do procedimento ordinário, deixou de considerá-los.
No entanto, esse argumento não deve prosperar, pois o que ocorreu foi a falta de
confirmação em Juízo. Assim, na interpretação do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha, os depoimentos na fase do Inquérito Policial Militar e da Sindicância não podem ser
utilizados como base jurídica para uma condenação, sob o risco de tornar o processo nulo.
Por tudo exposto, é evidente que a questão em debate se resume a determinar se
os Apelados, de fato, tomaram posse da viatura militar com a intenção de usá-la
temporariamente, com ou sem autorização superior. A configuração do crime de furto de uso
está condicionada à existência ou não de autorização superior para sair com a viatura, pois, se
houve autorização, não há que se falar em subtração da res furtiva.
Nesse ponto, o depoimento do Suboficial RONNEY, colhido em Juízo, é muito
esclarecedor no sentido de afirmar que os Acusados estavam devidamente autorizados a
saírem com a viatura para jantarem. Vejamos:
“QUE era o mais antigo da missão e o que autorizava a saída da viatura; QUE não percebeu
má-fé; QUE os acusados comunicaram que sairiam na viatura para jantar; QUE essa viatura
não fazia parte da Capitania dos Portos; QUE essa viatura fazia parte do Esquadrão; QUE o
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362218 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esquadrão emprestou essa viatura junto com o motorista; QUE deu autorização para os
acusados saírem com a viatura...(APM nº 7000008-13.2023.7.08.0008/PA, evento 117,
SENT1)”
Ficou evidenciado, com base na prova testemunhal apresentada em Juízo, que
os Acusados possuíam autorização para utilizar a viatura. Portanto, mesmo que tenham
alterado o trajeto em desacordo com a autorização recebida, a conduta é considerada atípica
por não apresentar os elementos do crime.
Assim, neste caso, entendo que a mencionada autorização concedida retira uma
elementar do crime do crime de furto de uso, pois não há que se falar em subtração, uma vez
que houve uma autorização para utilização da viatura, não configurando, por conseguinte, sua
adequação típica. Dessa feita, ainda que tenham alterado o trajeto em desacordo com a
autorização recebida, a conduta é atípica por não conter os elementos do crime.
Esse é o entendimento desta Corte, in verbis:
EMENTA: Recurso em Sentido Estrito. Furto de uso (CPM, art. 241). Rejeição de denúncia.
Descrição de fato atípico. Manutenção da decisão recorrida. Militar que, na qualidade de
motorista de viatura micro-ônibus, indevidamente e sem autorização, utiliza viatura em
trajetos e distâncias em desacordo com o estabelecido em Ficha de Despacho de Viatura.
Conduta atípica, por não conter os elementos do crime de furto propriamente dito. Na
hipótese, o denunciado, motorista da viatura e escalado para a missão de transporte, tinha
livre acesso ao veículo oficial, elidindo, assim, o mencionado crime contra o patrimônio. O
Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, mantendo na íntegra a
decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. (Superior Tribunal Militar.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000166-27.2010.7.01.0401. Relator Ministro Gen Ex
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES. Data de Julgamento: 13/03/2012, Data de
Publicação: 10/04/2012)
Ademais, como já mencionado anteriormente, é importante considerar também
que o Cabo ANDERCLEY tinha controle efetivo sobre a viatura, sendo o militar encarregado
dela durante a missão e até mesmo detendo a chave do veículo. Portanto, considerando que
foi estabelecido que o referido militar era responsável pela viatura durante a missão,
possuindo o veículo e retendo as chaves, surge a dúvida sobre se a conduta praticada pelos
Acusados está devidamente subsumida ao tipo penal em apreço, estando presentes todos os
seus elementos ensejadores do tipo.
Assim sendo, a saída dos Acusados com a viatura, devidamente autorizada pelo
Suboficial RONNEY, o militar mais antigo da missão, juntamente com a evidência de que o
Cabo ANDERCLEY tinha controle efetivo sobre o veículo durante a operação, invalida a
acusação do crime furto de uso, mesmo que tenham alterado o trajeto posteriormente sem o
conhecimento do superior.
Vale destacar, ainda, que a situação não acarretou dano à Administração Militar,
uma vez que, durante a instrução processual prevista no art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, a Defesa solicitou a inclusão do documento que comprova o pagamento da multa de
trânsito no montante de R$ 3.058,25 (três mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
(APM nº 7000008-13.2023.7.08.0008/PA, evento 73).
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362218 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É evidente que a conduta é condenável e merece sanção no âmbito
administrativo/disciplinar, mas claramente não se enquadra nos termos do crime de furto de
uso. Portanto, a Sentença proferida deve ser mantida nos seus exatos termos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença absolutória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362218v11 e do código CRC 0aad50e6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/6/2024, às 15:37:14
7000933-55.2023.7.00.0000
40001362218 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR